Tribunal: TJSP
Processo: 1022072-87.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais – Prestação de serviços educacionais - Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Alegação de inscrição indevida nos cadastros restritivos. Matrícula em curso superior. Não comprovação. Cobrança de mensalidade que se revela indevida – 2. Dano moral caracterizado. Indenização majorada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais – Prestação de serviços educacionais - Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Alegação de inscrição indevida nos cadastros restritivos. Matrícula em curso superior. Não comprovação. Cobrança de mensalidade que se revela indevida – 2. Dano moral caracterizado. Indenização majorada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso da autora provido e não provido o da ré.